Tribunal: CARF
Processo: 10530.725052/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725052/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
GERSON LUIS WILGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos
vegetais informada na DITR por falta de documentos hábeis para comprovar a
área plantada no ano-base.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel no período objeto do lançamento, para restabelecer a área pastagens
declarada, deverá ser mantida a glosa dessa área, observada a legislação de
regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR com base no SIPT/RFB, por
não ter sido demonstrado o valor fundiário do imóvel, com suas características
particulares, à época do fato gerador do imposto, pelos laudos de avaliação
com ART/CREA apresentados.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que
fundamentem as alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte
apresentá-los em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725052/2014-61
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725052/2014-61

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Após análise da DITR do ano-calendário em questão, a autoridade autuante
glosou integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, bem como
desconsiderou o VTN declarado, procedendo o arbitramento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, na qual se insurge
quanto: a) Área Utilizada com Produtos Vegetais; b) Área de Pastagens; c) Valor da Terra Nua –
VTN; d) Multa de Ofício Lançada – 75%; e) por fim, realiza pedido de produção de provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais.
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área de
produtos vegetais declarada ocorreu por falta de apresentação de documentos, para comprovar a
área de produtos vegetais da DITR, tais como notas fiscais de insumos e do produtor, certificado
de depósito e contratos ou cédulas de crédito da área plantada no ano anterior, requeridos no
termo de intimação.
Conforme bem referido pela decisão de piso, o recorrente apresentou notas fiscais
com datas de emissão ilegíveis e laudo, considerados insuficientes, para atestar a citada área de
produtos vegetais plantada.
Assim, por não terem sido apresentados os documentos necessários, requeridos
para comprovar a área de plantio do imóvel, entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade autuante, da área declarada de produtos vegetais, nos termos da legislação vigente.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725052/2014-61

Da Área de Pastagens.
Da análise do presente processo, verifica-se que a área de pastagens, informada na
DITR, foi glosada integralmente pela autoridade fiscal, por falta dos comprovantes relacionados
na intimação inicial, tais como fichas de vacinação, notas fiscais de aquisição de vacinas e de
produtor, referentes ao ano-base em questão.
O recorrente pretende o restabelecimento dessa área declarada, com base no laudo
de avaliação, considerado insuficiente, por si só, para comprová-la.
Conforme a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser aceita está
sujeita à comprovação e à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária (ZP),
fixado para a região do imóvel, a ser considerada no grau de utilização apurado e na alíquota de
cálculo aplicada ao lançamento.
Dessa forma, por não terem sido anexados documentos hábeis, requeridos na
intimação inicial, para comprovar a existência de rebanho no imóvel, necessários para
restabelecer a área de pastagens declarada, entendo que deva ser mantida a glosa dessa área, para
o ITR do imóvel rural em questão, no teor da citada legislação.
Do Valor da Terra Nua – VTN
Por considerar ter havido subavaliação do VTN declarado para o ITR do ano-
calendário em questão, a autoridade autuante promoveu o arbitramento com base no valor por
aptidão agrícola do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/1996, e
observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, cabia à autoridade autuante
arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR em obediência ao disposto no art.
14 da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar laudo técnico de
avaliação, com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida
capacitação técnica, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado
do imóvel, a preços de 1o janeiro do ano-calendário, nos termos da intimação inicial, em
conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT, com grau de fundamentação e de precisão II,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
O recorrente apresentou laudos com ART/CREA. Todavia, para atingir grau de
fundamentação e precisão II, esses laudos deveriam atender aos requisitos estabelecidos na
norma
NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos seus anexos A e B, de forma a apurar o valor
mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 1o de janeiro do ano-calendário, em
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725052/2014-61

intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%; no entanto, os citados laudos não apresentam
essas exigências requeridas.
No presente caso, não há como acatar o valor apresentado nesses laudos, pois não
se mostram hábeis para a finalidade a que se propõem, uma vez que não seguem as normas da
ABNT para laudo com grau de fundamentação e de precisão II, não demonstrando o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR, que justificasse um VTN/ha abaixo do
arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Portanto, não foi feita a comparação qualitativa das características particulares do
imóvel com as demais terras dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma
convincente, que ele possui características particulares desfavoráveis, diferentes das
características gerais da microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão
pretendida.
Em síntese, como os laudos de avaliação apresentados não contemplam as
exigências apontadas na intimação inicial, para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a
preços de mercado, está compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe ser acatado o VTN pretendido.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, com
base no valor por aptidão agrícola do SIPT/RFB, por ter ficado caracterizada a subavaliação do
VTN declarado e não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo.
Da Multa de Ofício Lançada – 75%.
O contribuinte requer o cancelamento da multa de ofício aplicada, sob a alegação
de ter animus confiscatório.
No entanto, para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o
disposto no § 2o do art. 14, da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725052/2014-61

Dessa forma, a cobrança da multa de ofício lançada (75%) está devidamente
amparada nos dispositivos legais citados anteriormente e corresponde ao menor percentual
previsto, nos casos de lançamento de ofício, devendo ser mantida essa exigência.
Ademais, saliente-se que a Súmula CARF no 2 impede a apreciação deste
colegiado de alegações de inconstitucionalidade.
Do pedido de produção de provas.
O pleito do contribuinte, para que fossem admitidos outros meios de prova das
alegações apresentadas, não encontra respaldo no Decreto no 70.235/1972 - PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (...)”
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Portanto, ao requerente cabia apresentar as provas documentais dentro do prazo
legal previsto para a impugnação, a menos que houvesse ocorrido a demonstração das condições
exigidas nesses parágrafos do art. 16 do referido Decreto.
Reitere-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002
(RITR), como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725052/2014-61

Fl. 137
DF CARF MF
Original